Tribunal: TJDFT
Processo: 0731783-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0731783-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MIRIAM CRISTINA GONCALVES LIMA, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado ID ́s 22385571/22385577, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) MIRIAM CRISTINA GONÇALVES LIMA, intime-se a cessionária requerente PREMOLDADO BRASIL LTDA. para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, o documento abaixo indicado: I) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de março de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto